Tribunal: TJPA
Processo: 0813970-67.2023.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 4905 - Fundação de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0813970-67.2023.8.14.0000

AUTOR: JULIO CESAR CALDAS DA SILVA, MARINALVA BATISTA DE SOUSA

REU: HOSPITAL IMACULADA CONCEICAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/ABRIL/2025.

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA N.º 0813970-67.2023.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE(S): JÚLIO CÉSAR CALDAS DA SILVA.

MARINALVA BATISTA DE SOUSA.

ADVOGADO(A)(S): GLEYDSON ALVES PONTES (OAB/PA 12.347).

EMANUEL EULER PENHA FERREIRA (OAB/PA 13.481).

AGRAVADO(A)(S): HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO LTDA.

ADVOGADO(A)(S): MARIA DOLOURES CAJADO BRASIL (OAB/PA 3.676).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA TERMINATIVA QUE EXTINGUIU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR ABANDONO DA CAUSA. DECISÃO QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO. ART. 966, CAPUT E §2º, I, DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Caso em exame: a) Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de ação rescisória, cujo objeto consistia em sentença de extinção do cumprimento de sentença sem resolução do mérito por abandono da causa. B) Alegação dos agravantes de que a prescrição executiva intercorrente impediria a repropositura do cumprimento de sentença, o que ensejaria a aplicação da norma do art. 966, §2º, I, do CPC.

2. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se é cabível ação rescisória contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono da causa, sob a alegação de que a prescrição executiva impediria a repropositura do cumprimento de sentença.

3. Razões de decidir: a). A ação rescisória pressupõe que o objeto da desconstituição seja decisão de mérito, conforme prevê o caput do art. 966 do CPC. b) O §2º, I, do art. 966 do CPC, que permite a rescisão de decisão terminativa que impeça a repropositura da demanda, não se aplica ao caso, pois a eventual prescrição executiva não decorre da decisão rescindenda, que não analisou o mérito e não fez coisa julgada. c) As hipóteses de rescindibilidade das decisões judiciais devem ser interpretadas de forma restrita e taxativa, em observância aos postulados da segurança jurídica e da coisa julgada. d) A decisão que extinguiu o cumprimento de sentença por abandono da causa não impede novo requerimento de cumprimento de sentença, sendo inaplicável a exceção prevista no art. 966, §2º, I, do CPC.

4. Dispositivo e tese: Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"Não é cabível ação rescisória contra sentença terminativa que extinguiu o cumprimento de sentença por abandono da causa, ainda que haja alegação de impossibilidade de repropositura em razão de prescrição executiva, pois tal circunstância não se amolda à exceção prevista no art. 966, §2º, I, do CPC"

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 966, caput e §2º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp n. 2.417.706/PR, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.433.979/SP, AR n. 5.331/RJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
do Recurso de Agravo Interno em Ação Rescisória, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada, e tendo em vista a citação da parte requerida, a apresentação de contrarrazões ao interno, bem como a manutenção da decisão de indeferimento da inicial da rescisória, na forma do art. 85, §2º, do CPC, condenar os agravantes ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência no valor de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, e ressalvar a suspensão da exigibilidade em função da justiça gratuita que lhes foi concedida anteriormente,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator –
Des. Ricardo Ferreira Nunes –
Presidente,
e os Desembargadores que compõem o Colegiado do Órgão Fracionário da Seção de Direito Privado.

Plenário da Seção de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 4ª Sessão Ordinária do Plenário de Virtual, aos vinte (20) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AÇÃO RESCISÓRIA N.º 0813970-67.2023.8.14.0000

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE(S):
JÚLIO CÉSAR CALDAS DA SILVA

MARINALVA BATISTA DE SOUSA

ADVOGADO(A)(S):
GLEYDSON ALVES PONTES (OAB/PA 12.347)

EMANUEL EULER PENHA FERREIRA (OAB/PA 13.481)

AGRAVADO(A)(S):
HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO LTDA

ADVOGADO(A)(S):
MARIA DOLOURES CAJADO BRASIL

(OAB/PA 3.676)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA
interposto por
JÚLIO CÉSAR CALDAS DA SILVA e MARINALVA BATISTA DE SOUSA
em face da decisão monocrática deste relator (Id.

16222719), que manteve a
decisão de

indeferimento da petição inicial da rescisória.

Nas razões do interno
(Id. 17671851)
, os agravantes visam a reforma da decisão monocrática. Aduzem, em síntese, que a ação rescisória seria cabível na forma do art. 966, §2º, I, do CPC. Ressaltam que a decisão rescindenda indevidamente extinguiu o cumprimento de sentença sem resolução do mérito por abandono da causa e que este cumprimento de sentença tinha por objeto sentença transitada em julgado em 11/12/2017.

Alegam que, tendo vista a data do trânsito em julgado da sentença objeto de cumprimento definitivo, a pretensão executiva desta restaria prejudicada pela prescrição quinquenal intercorrente, de modo a impossibilitar a repropositura do cumprimento de sentença, o que justifica o cabimento da ação rescisória com base no dispositivo referido.

Em contrarrazões (Id. 24799173), a agravada pleiteia o desprovimento do agravo interno.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela ausência de necessidade de intervenção no processo (Id. 20775293).

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA., 26 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA TERMINATIVA QUE EXTINGUIU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR ABANDONO DA CAUSA. DECISÃO QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO. ART. 966, CAPUT E §2º, I, DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Caso em exame:
a) Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de ação rescisória, cujo objeto consistia em sentença de extinção do cumprimento de sentença sem resolução do mérito por abandono da causa. B) Alegação dos agravantes de que a prescrição executiva intercorrente impediria a repropositura do cumprimento de sentença, o que ensejaria a aplicação da norma do art. 966, §2º, I, do CPC.

2.

Questão em discussão
: A questão em discussão consiste em saber se é cabível ação rescisória contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono da causa, sob a alegação de que a prescrição executiva impediria a repropositura do cumprimento de sentença.

3.

Razões de decidir:
a). A ação rescisória pressupõe que o objeto da desconstituição seja decisão de mérito, conforme prevê o caput do art. 966 do CPC. b) O §2º, I, do art. 966 do CPC, que permite a rescisão de decisão terminativa que impeça a repropositura da demanda, não se aplica ao caso, pois a eventual prescrição executiva não decorre da decisão rescindenda, que não analisou o mérito e não fez coisa julgada. c) As hipóteses de rescindibilidade das decisões judiciais devem ser interpretadas de forma restrita e taxativa, em observância aos postulados da segurança jurídica e da coisa julgada. d) A decisão que extinguiu o cumprimento de sentença por abandono da causa não impede novo requerimento de cumprimento de sentença, sendo inaplicável a exceção prevista no art. 966, §2º, I, do CPC.

4.

Dispositivo e tese
: Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"

"Não é cabível ação rescisória contra sentença terminativa que extinguiu o cumprimento de sentença por abandono da causa, ainda que haja alegação de impossibilidade de repropositura em razão de prescrição executiva, pois tal circunstância não se amolda à exceção prevista no art. 966, §2º, I, do CPC"

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 966, caput e §2º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp n. 2.417.706/PR, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.433.979/SP, AR n. 5.331/RJ.

O agravo dever ser conhecido, pois preenche os requisitos de admissibilidade recursal.

A despeito dos fundamentos lançados no recurso, não se mostra cabível a retratação da decisão agravada
.

O propósito deste agravo interno é conferir aplicabilidade da norma do art. 966, §2º, I, do CPC à hipótese de ação rescisória cujo objeto consiste em sentença de extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, diante da possível inviabilidade de repropositura do cumprimento de sentença em virtude de prescrição executiva.

Ao indeferir a petição inicial da rescisória, a decisão agravada consignou os seguintes fundamentos (Id. 16222719):

“[...]

É incabível a presente ação rescisória, porquanto a sentença rescindenda não se classifica como de decisão de mérito, na forma do art. 966, caput, do CPC. Tampouco se trata de decisão impeditiva de nova propositura do cumprimento de sentença ou de inadmissibilidade de recurso correspondente, previsto nos incisos do §2º, do mesmo dispositivo.

O cabimento da rescisória pressupõe que esta tenha por objeto a desconstituição de decisão de mérito ou, que mesmo não sendo de mérito, impeça a repropositura da demanda, o que não se mostra presente na hipótese dos autos, sendo a rescisória via inadequada, conforme entendimento jurisprudencial do STJ (AR n. 5.331/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 3/3/2022; AgRg na AR 5.656/DF, Rel. Ministro OLINDO MENEZES - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/02/2016, DJe 08/03/2016; AgRg na AR n. 4.222/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 22/10/2014, DJe de 28/10/2014; REsp 784.799/PR, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2009, DJe 02/02/2010)

Em momento algum a sentença terminativa tratou do mérito quanto ao crédito exequendo, logo, não está sujeita à desconstituição pela via da rescisória
, sendo esta ação incabível no caso concreto.

[...]”
grifei

Depreende-se que a presente rescisória almeja desconstituir sentença terminativa, vale dizer, decisão que não analisou o mérito do processo executivo originário.

No processo de origem: os ora agravantes moveram no ano de 2009 ação indenizatória contra a entidade hospitalar. Em 27/03/2012 foi publicada a sentença que julgou procedentes os pedidos e condenou a requerida ao pagamento de danos morais. Contra tal sentença, a parte requerida interpôs recurso de apelação, o qual foi julgado improvido pelo acórdão nº. 182.411, da 2ª Turma de Direito Privado, publicado em 31/10/2017, cujo trânsito em julgado ocorreu em 11/12/2017. Em seguida, os agravantes/exequentes requererem o cumprimento definitivo do acórdão em 05/09/2018 (Id. 15899381, pág. 35/38). Ante a inércia da agravada/executada, foram determinados atos de constrição já na fase executiva. Os exequentes, ora agravantes, ainda diligenciaram no cumprimento de sentença, inclusive com incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada e pedido de suspensão do processo. Por fim, sobreveio a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença sem resolução do mérito por abandono da causa pelos exequentes com o trânsito em julgado em 22/11/2021, a qual é objeto da presente rescisória.

Com efeito, esta sentença terminativa não constitui decisão de mérito, conforme prevê o
caput
do art. 966 do CPC. Por conseguinte, somente se admitiria a rescisória contra tal decisão acaso se verificasse as hipóteses excepcionalíssimas previstas no §2º, deste mesmo dispositivo.

Ocorre que, os agravantes alegam a eventual prescrição executiva intercorrente sobre o cumprimento de sentença, a ensejar a impossibilidade de formular novo cumprimento de sentença.

Em relação a este argumento, importa considerar que as hipóteses de rescindibilidade das decisões judiciais prevista na lei processual civil devem ser interpretadas de forma restrita e taxativa, haja vista que asseguram os postulados da segurança jurídica e da coisa julgada.

Desse modo, a interpretação conferida ao art. 966, §2º, I, do CPC, não está relacionada diretamente ao potencial resultado da nova ação a ser proposta. Basta que seja possível à parte repropor tal demanda, o que me parecer ocorrer no caso dos autos, já que se mostra perfeitamente cabível aos agravantes requerem novamente o cumprimento de sentença que foi extinto sem resolução do mérito.

A eventual possibilidade de ter se implementado prescrição executiva sobre o crédito exequendo – a par de constituir uma situação hipotética e futura, cogitável em qualquer demanda – verdadeiramente não impede que os agravantes reproponham o novo cumprimento de sentença, justamente porque a decisão objeto da ação rescisória não configura decisão de mérito e não fez coisa julgada.

A decisão que extinguiu o cumprimento de sentença por abandono da causa, embora transitada em julgado, não impede que haja novo requerimento de cumprimento de sentença, daí porque não se aplica ao caso concreto a regra excepcional do art. 966, §2º, I, do CPC.

Acerca da natureza das decisões judiciais sujeitas à desconstituição pela via da ação rescisória, a jurisprudência do STJ entende:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, FUNDAMENTADA NO ART. 485, VI, DO CPC. FALTA DE INTERESSE SUPERVENIENTE. ART. 966 DO CPC. POSSIBILIDADE DE PROPOSITURA DE NOVA DEMANDA. ATO QUESTIONADO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS EXCEÇÕES DO ART. 966, § 2°, I, DO CPC. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Não se pode conhecer do Recurso Especial quanto à alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, da Constituição da Federal, porquanto a competência do STJ, delimitada pelo art. 105, III, da Constituição, restringe-se à uniformização da interpretação (ou da aplicação) da legislação infraconstitucional, razão pela qual é inviável o trânsito do Recurso na parte que aponta ofensa a dispositivo constitucional.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, a Ação Rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 485 do CPC/1973 (art. 966 do CPC/2015), em virtude da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.
3. Ainda nos termos da jurisprudência do STJ, "a ação rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las" (STJ, AgInt na AR 6.287/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe de 4.5.2023).
4. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou: ‘No caso em tela a parte autora realizou as duas fases do certame, já há muito encerrado. Por certo que se fosse verificado o direito à alteração da nota da primeira fase, poderiam ser analisadas as alegações a respeito da segunda fase. O autor de fato realizou as duas fases do concurso. Não há plausibilidade no seu receio de que seja negada revisão da segunda fase apenas porque a a aprovação da primeira fase teria sido concedida em processo diverso daquele onde lhe foi inicialmente concedido o direito de realizar a segunda fase.
Trata-se de pedido que poderia ser perfeitamente cumulado no processo posterior. Dito de outra forma, qualquer o processo em que deferido o pedido de revisão da primeira fase seria suficiente para garantir a análise dos pedidos relativos à segunda fase, vez que esta foi efetivamente realizada pelo autor. O julgamento sem resolução do mérito não impediu que ele entre com nova ação. Nada impedia, naquele momento, que a nova ação cumulasse os pedidos para revisão da primeira e da segunda fase, o que, aparentemente, inclusive, superaria a falta de interesse superveniente
.
Sem adentrar no mérito da correção da decisão, fato é que o caso não se amolda à exceção trazida pelo artigo 966, §2°, I, do CPC.’ (fls. 1.120-1.122, e-STJ).
5. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, é necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial". 6. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.417.706/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 20/8/2024)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025 DO CPC). VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NECESSIDADE DE ARGUIÇÃO. NÃO JULGAMENTO DE MÉRITO DA DEMANDA. AÇÃO RESCISÓRIA. DESCABIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SÚMULA N. 240 DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A ausência de debate acerca dos dispositivos legais tidos por violados, a despeito da oposição de embargos declaratórios, inviabiliza o conhecimento da matéria na instância especial, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 211 do STJ. 2. Somente a indevida rejeição dos embargos de declaração opostos ao acórdão recorrido para provocar o debate da corte de origem acerca de dispositivos de lei considerados violados que versam sobre temas indispensáveis à solução da controvérsia permite o conhecimento do recurso especial em virtude do prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC, desde que,
nas suas razões, seja arguida violação do art. 1.022 do mesmo diploma processual. 3. Não é cabível ação rescisória contra sentença ou decisão que não julga o mérito da demanda. 4. "A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu" (Súmula n. 240 do STJ).
5. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula n. 83 do STJ).

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.433.979/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)

AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGADA OFENSA À COISA JULGADA ANTERIOR. LITISPENDÊNCIA AFASTADA NO ACÓRDÃO RESCINDENDO, QUE DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA APELAÇÃO. DECISÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1
. O ajuizamento da ação rescisória é medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses taxativas previstas no artigo 485 do CPC de 1973, sendo inadmissível a interpretação extensiva, em homenagem à proteção constitucional à coisa julgada, que consubstancia um importante fator de pacificação social e segurança jurídica.
2
. O primeiro requisito essencial que se põe ao cabimento da ação rescisória é que ela impugne uma decisão de mérito, vale dizer, "toda a decisão judicial (sentença em sentido estrito, acórdão ou decisão interlocutória) que faça juízo sobre a existência ou a inexistência ou o modo de ser da relação de direito material objeto da demanda" (REsp 784.799/PR, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 17.12.2009, DJe 2.2.2010). A locução "sentença de mérito" diz respeito às decisões sobre as quais se possa formar a coisa julgada material, sendo inadmissível o manejo da rescisória para impugnação da coisa julgada meramente formal. 3. No caso, a matéria meritória - em ambos os processos - refere-se à análise da existência ou não de união estável e o acórdão rescindendo (proferido em agravo de instrumento) limitou-se a apreciar o "mérito recursal", qual seja, a ocorrência ou não de litispendência, que não se confunde com o "mérito da causa".
4.
Revela-se inaplicável, outrossim, a jurisprudência do STJ que admite a utilização da rescisória contra decisão que acolha a alegação de perempção, de litispendência ou de coisa julgada (artigo 267, inciso V), por consubstanciar causa impeditiva da repropositura da ação (artigo 268), apesar de não retratar julgamento de mérito. Tal excepcionalidade não condiz com o caso dos autos, haja vista que o acórdão rescindendo não extinguiu o processo com fundamento na ocorrência de litispendência. Ao revés, afastou-a, determinando o retorno dos autos à origem para que prosseguisse no julgamento da ação declaratória.
5. Ademais, é certo que o cabimento da rescisória por ofensa à coisa julgada exige que, na segunda ação, tenha o juízo apreciado o mesmo pedido que já fora objeto da primeira ação, cuja decisão transitou em julgado. Na espécie, constata-se que, na primeira ação, foi anulada a escritura pública que reconheceu a união estável e declarada a própria inexistência dessa unidade familiar. Na segunda ação, alegadamente idêntica à primeira, o acórdão rescindendo tão-somente afastou a litispendência declarada na origem, não violando, ele próprio, a coisa julgada operada naquela primeira ação, pois em nenhum momento foi apreciada a existência ou a inexistência de união estável, matéria objeto daquele processo. 6
. Desse modo, não tendo o acórdão rescindendo reapreciado questão definitivamente julgada no processo antecedente, revela-se manifesto o não cabimento da ação rescisória, que não se presta à aferição do acerto ou do desacerto da decisão impugnada, não consubstanciando sucedâneo recursal
. 7. Ação rescisória julgada extinta sem exame de mérito.

(AR n. 5.331/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 3/3/2022.)

Destarte, mantêm-se hígidos os fundamentos da decisão monocrática no que se refere ao indeferimento da inicial haja vista o não cabimento da ação rescisória para desconstituir a sentença que extinguiu o processo se resolução do mérito por abandono da causa.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática de Id. 16222719.

Tendo em vista a citação da parte requerida, a apresentação de contrarrazões ao interno, bem como a manutenção da decisão de indeferimento da inicial da rescisória, na forma do art. 85, §2º, do CPC, condeno os agravantes ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência no valor de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvando-se a suspensão da exigibilidade em função da justiça gratuita que lhes foi concedida anteriormente.

É como voto.

Transitada em julgado a decisão, arquive-se imediatamente os autos eletrônicos.

Belém/PA., 20 de março de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 01/04/2025